Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800803-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: GEST - SAUDE - GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800803-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

AGRAVADO: GEST - SAUDE - GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILO RAMOS CAVALCANTE - PA21486-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REATIVAÇÃO DO PLANO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EMISSÃO DE COBRANÇAS APÓS O ALEGADO CANCELAMENTO. INDÍCIOS DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. NATUREZA ESSENCIAL DO SERVIÇO. RISCO À CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO INVERSO DE NATUREZA PATRIMONIAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo empresarial, cancelado pela operadora sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto à regularidade do cancelamento do plano de saúde e ao risco de dano decorrente da interrupção da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige a comprovação de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4.

A ausência de demonstração inequívoca da notificação, aliada à emissão de cobranças posteriores ao alegado cancelamento, evidencia, em cognição sumária, indícios de irregularidade na conduta da operadora.

5.

A probabilidade do direito resta configurada diante da dúvida razoável acerca da validade da rescisão contratual.

6.

O perigo de dano é patente, considerando a natureza essencial do serviço de saúde e o risco de desassistência dos beneficiários.

7.

O alegado dano inverso, de natureza econômica, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, sendo a medida reversível.

8.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão de plano de saúde por inadimplemento exige comprovação inequívoca de notificação prévia do consumidor, nos termos da Lei nº 9.656/98.
2. A interrupção da cobertura assistencial configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.
3. O risco de dano econômico da operadora não se sobrepõe ao direito à saúde dos beneficiários.
4. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, sendo mantida quando não evidenciada excessividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (proc. n. 0901120-85.2025.8.14.0301), ajuizada por GEST SAÚDE GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE e outros, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a reativação do plano de saúde da apólice nº 0358914, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a empresa recorrente aduz, em síntese, que a rescisão do contrato de plano de saúde empresarial teria ocorrido de forma regular, em razão de inadimplemento contratual, inexistindo obrigação de manutenção da cobertura assistencial após o cancelamento.

Afirma que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não haveria probabilidade do direito, nem perigo de dano, afirmando tratar-se de controvérsia eminentemente contratual e patrimonial;

Sustenta que a determinação de reativação do plano, associada à imposição de multa diária elevada, implicaria grave risco econômico-financeiro à operadora, caracterizando perigo de dano inverso;

Ressalta ainda que, eventual restabelecimento da cobertura deveria aguardar o contraditório e a instrução probatória, sob pena de indevida antecipação do provimento final, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Com tais fundamentos, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 33178272).

Sem contrarrazões (id 33914575).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência que determinou a reativação de plano de saúde empresarial, bem como na alegada regularidade do cancelamento promovido pela operadora por inadimplemento contratual e na insurgência quanto à multa cominatória fixada.

Da análise dos autos, especialmente da petição inicial do agravo, verifica-se que a agravante sustenta a legalidade da rescisão contratual sob o argumento de inadimplência da estipulante, afirmando ter observado os ditames da Lei nº 9.656/98 e das cláusulas contratuais, inclusive no que tange à notificação prévia, defendendo, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a ocorrência de risco de dano inverso, além de pugnar, subsidiariamente, pela redução da multa e ampliação do prazo .

Todavia, em juízo de cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade jurídica suficiente para infirmar a decisão agravada.

Com efeito, a legislação de regência dos planos de saúde estabelece, de forma clara, condicionantes para a rescisão unilateral por inadimplemento. Dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 que a suspensão ou rescisão do contrato somente pode ocorrer quando houver inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de mora. Trata-se de exigência legal que visa assegurar a continuidade do serviço essencial e evitar a desassistência abrupta dos beneficiários.

No caso concreto, embora a agravante alegue ter promovido a notificação da estipulante, tal circunstância não se apresenta, neste momento processual, demonstrada de forma inequívoca, sobretudo diante da narrativa constante da demanda originária de ausência de comunicação válida, o que, por si só, já fragiliza a tese de regularidade da rescisão.

Acresce-se a isso o fato de que, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, houve emissão de cobranças relativas a períodos posteriores ao alegado cancelamento do plano, circunstância que, ao menos em análise perfunctória, revela aparente incoerência na conduta da operadora, apta a gerar dúvida razoável acerca da efetiva extinção do vínculo contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado na ação originária mostra-se presente, ao menos em grau suficiente para amparar a concessão da tutela de urgência, notadamente porque a controvérsia acerca da regularidade da rescisão demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase, afirmar, com segurança, a licitude do cancelamento.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia de forma ainda mais contundente, haja vista a natureza do direito tutelado.

A interrupção de plano de saúde, serviço de caráter essencial, expõe os beneficiários a risco concreto e imediato à saúde e à integridade física, configurando situação típica de dano irreparável ou de difícil reparação, o que justifica a intervenção jurisdicional de urgência para assegurar a continuidade da cobertura assistencial.

Por outro lado, o alegado risco de dano inverso à operadora, consistente em eventual prejuízo econômico, não se sobrepõe à necessidade de preservação do direito à saúde dos beneficiários, porquanto eventual recomposição financeira poderá ser apurada e restituída ao final do processo, caso se reconheça a regularidade da conduta da agravante, evidenciando a reversibilidade da medida.

Também não prospera a alegação de que a decisão agravada implicaria antecipação indevida do mérito, uma vez que a tutela concedida possui natureza provisória, fundada em cognição sumária, e visa apenas resguardar a utilidade do processo, sem prejuízo da ampla instrução probatória e do contraditório.

No que concerne à multa cominatória, verifica-se que o valor fixado e o prazo estabelecido se inserem no âmbito do poder geral de efetivação do juízo, previsto no art. 537 do CPC, não se revelando, neste momento, manifestamente excessivos ou desproporcionais a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora, sobretudo diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de assegurar o cumprimento célere da ordem judicial.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, impondo-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026